Tribunal: STF
Processo: HC 88132
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: incompetência do Supremo Tribunal Federal
 para conhecer originalmente do habeas corpus no tocante à alegada
coação ilegal imputada ao Tribunal de segundo grau que não haja sido
 suscitada na impetração ao Superior Tribunal de Justiça.
II.
Habeas corpus: descabimento para rever a justiça da exacerbação da
pena-base, alicerçada motivadamente nas conseqüências não típicas do
 crime.
III. Sentença condenatória: condicionamento da prisão ao
trânsito em julgado da condenação, sem recurso do Ministério
Público: preclusão.